Tribunal: TJDFT
Processo: 0705952-41.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0705952-41.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DO SETOR ELETRICO - E-VIDA APELADO: ANGELICA FERREIRA DE OLIVEIRA FREIRE D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de pedido de habilitação de herdeiros (ID 53629567) em sede de apelação cível, por meio do qual a sucessora SARA DE OLIVEIRA FREIRE requer sua habilitação na qualidade de herdeira da então demandante ANGELICA FERREIRA DE OLIVEIRA FREIRE (CPF no 814.113.081-15), falecida em 19/8/2023. O falecimento foi noticiado por meio da petição de ID 51410122. Pelo despacho de ID 54566467 fora intimado o plano de saúde apelante (CAIXA DE ASSISTENCIA DO SETOR ELETRICO - E-VIDA) sobre o pedido, o qual não se opôs ao procedimento de habilitação da herdeira da autora falecida (IDs 55122718 e 55195644). É o relatório. Decido. O pedido da herdeira de habilitação junto ao presente feito veio acompanhado da certidão de óbito da demandante originária ANGELICA FERREIRA DE OLIVEIRA FREIRE (ID 53629573) e qualificação da peticionante (ID 53629567), menor representada por seu genitor, também seu advogado (ID 53629571). Ausente impugnação por parte do demandado (IDs 55122718 e 55195644), defiro o pedido de habilitação da herdeira, porquanto atendidos os requisitos legais. Promova-se a alteração no polo ativo, substituindo a parte ANGELICA FERREIRA DE OLIVEIRA FREIRE por sua sucessora SARA DE OLIVEIRA FREIRE, com a respectiva anotação do causídico que lhe representa. Transitada em julgado esta decisão, voltem-me os autos conclusos para apreciação da apelação interposta. Atente-se a Secretaria da 6a Turma Cível, ainda, para o requerimento de ID 55195644, promovendo-se as alterações cadastrais necessárias no feito. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 29 de janeiro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator